Tribunal: TJES
Processo: 0000604-40.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-06-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000604-40.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIO CASTELO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NAZARE APARECIDA SACHT LIMA, ALFREDO SACHT
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO
. ART.
171 CP
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E
AUTORIA CRIMINOSA
.
TESTEMUNHAS QUE DEIXAM CLARO A OCORRÊNCIA DO ARDIL PARA OBTER VANTAGEM INDEVIDA.
ABSOLVIÇÃO AFASTADA.
2.
ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RÉU QUE TINHA PLENO CONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA.

3.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE
.
4
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade
e da autoria da infração imputada ao réu, impossível acolher o pedido de absolvição. Caso em que restou provado que o réu induziu em erro cartório de registro civil e tabelionato, a fim de ser nomeado inventariante e adjudicatário do espólio de pessoa com a qual não mais mantinha laço afetivo, beneficiando-se ilicitamente em prejuízo de terceiro. Condenação mantida. 2.
Ocorre o erro de tipo
quando o agente pratica uma conduta descrita como crime, acreditando ter agido licitamente com base em uma percepção equivocada da realidade, plenamente justificada pelas circunstâncias. Nessas circunstâncias não há crime, porquanto excluído o dolo da ação.
Na espécie, impossível visualizar situação em que o apelante pudesse crer estar agindo licitamente, na medida em que contou com o auxílio de testemunhas que mentiram para que
restasse configurada, falsamente, a situação fática necessária à lavratura dos atos cartorários
fraudados
.
3.
Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação.
4.
R
ecurso conhecido. Negado provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000604-40.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIO CASTELO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000604-40.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIO CASTELO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NAZARE APARECIDA SACHT LIMA, ALFREDO SACHT
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARIO CASTELO DE OLIVEIRA em face da Sentença de fls. 85/85-v, da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o apelante, pela prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto.

Narra a denúncia que no dia no dia 14 de setembro de 2018, no Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Araçatiba, Município de Viana/ES, o apelante teria obtido para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Detalha a inicial que o acusado, a fim de ser nomeado inventariante e para lavrar escritura pública de inventário e adjudicação dos bens de Angelina Sacht (falecida), utilizou-se de uma prova supostamente falsa de união estável com a Angelina, uma sentença de pensão por morte que foi reformada em 2ª instância.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

De conformidade com as razões de fls. 261/264, formula pleito absolutório por falta de provas ou, alternativamente, pelo erro tipo, sustentando que o delito foi cometido em razão de falsa percepção da realidade. Requer, ainda, a isenção de custas judiciais, mediante o deferimento da gratuidade da justiça.

Contrarrazões ministeriais às fls. 283/290, pelo desprovimento do recurso.

No id. 7766007, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, pelo desprovimento do recurso.

Esta a síntese da feito. Passo à análise meritória do apelo, começando pelo pleito absolutório por falta de provas:

A materialidade do delito está provada no Boletim Unificado de fls. 36/38, na Escritura de União Estável de fls. 133/135 e na Escritura Pública de Inventário e de Adjudicação de fls. 139/144.

A autoria, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada, sobretudo a partir da conjugação dos documentos acima citados com as informações apresentadas em juízo pela prova testemunhal, que demonstram que o apelante, mediante ardil, induziu a erro o cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Araçatiba, com a finalidade de beneficiar-se ilegitimamente mediante sua nomeação como inventariante e adjudicatário do espólio de Angelina Sacht.

A testemunha Bernadete Maria Sacht Lima, sobrinha de Angelina Sacht, afirmou que Angelina morreu solteira, nunca casou, nem firmou união estável, sendo que o ora apelante simplesmente morou um tempo na casa de Angelina, mas que, por volta de 1998 passou a residir com outra mulher, com quem casou e teve uma filha. Disse que, quando Angelina faleceu, o acusado se reaproximou da família, compareceu ao enterro, fez contato com um irmão da falecida, uma pessoa humilde e sem estudo, com quem pegou os documentos de Angelina e com eles requereu pensão por morte e deu entrada no inventário. Esclarece que a família deflagrou o inventário de Angelina em 2017, ao passo que o réu entrou outro inventário, no ano de 2018. Lembra que o recorrente foi questionado sobre os fatos pela família, mas ele não deu nenhuma satisfação.

Nazare Aparecida Sacht de Lima, ouvida na mesma ocasião, também assevera que Angelina, que faleceu em 2015, era solteira, recordando-se que, no ano de em 2017, quando começaram a dar entrada no inventário, o apelante, que teve um relacionamento com Angelina no passados, mas há mais de vinte anos já tinha outra família e morava em outra rua, passou a ter interesse no imóvel, ligava para a depoente fazendo ameaças, além de ter ajuizado uma ação de reintegração de posse. Aduz que, mesmo existindo o processo de inventário ajuizado pela família, conseguiu testemunhas ao seu favor e conseguiu colocar o imóvel em seu nome, assim como IPTU e contas de água. Afirma, também, que os vizinhos conviviam com sua tia e sabiam que o acusado não residia com sua tia, alegando que ela viveu com a mãe e, após a morte da mãe, viveu na residência com um irmão, de nome Pedro, até sua morte. Informa que Angelina acolheu Mário por oito anos, até o ano de 1997 ou 1998, quando ele se mudou para outro local e constituiu família. Perguntada pela defesa se houve união estável por mais de oito anos, respondeu que Mário fez o documento de União Estável após a morte de Angelina, esclarecendo, contudo, que o réu conviveu com Angelina, mas se separaram no ano de 1998, tendo o réu formado nova família depois disso, tendo uma filha.

Logo, observa-se que as sobrinhas da autora da herança afirmam que o recorrente, ao tempo da morte de sua tia já não mantinha com ela nenhum laço afetivo, já que o relacionamento havia se rompido há mais de uma década, afiançando, ainda, que ele estabeleceu nova relação com terceira pessoa, com quem formou família e teve uma filha.

No entanto, não são somente estes os depoimentos que deixam claro a ocorrência da infração penal definida no artigo 171 do Código Penal.

A testemunha Marina de Oliveira Costa, arrolada pela defesa, em que pese tenha iniciado seu depoimento afirmando que o réu manteve uma união estável com Angelina Sacht por mais de 30 (trinta) anos, também afirmou que ele tem uma filha, de 22 (vinte e dois) anos de idade na época da audiência, com a pessoa de “Neide”, que seria seu segundo casamento. Perguntada pelo Ministério Público como explicaria a concomitância dos relacionamentos, não soube explicar, deixando claro, no entanto, que o réu, quando da abertura da sucessão, já não mantinha nenhum vínculo afetivo com Angelina Sacht.

O informante Lauro Teodoro Castelo, cunhado do acusado, igualmente assevera que o recorrente tinha outra família ao tempo da morte de Angelina Sacht.

Logo, constata-se que o apelante, valendo-se de expediente inverídico, ou seja, declarações falsas de que vivia em união estável com a autora da herança, induziu em erro o tabelião do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Araçatiba, a fim de ser nomeado como inventariante e, com isso, adjudicar em seu favor o imóvel pertencente a Angelina Sacht, prejudicando os herdeiros legais.

Impossível, pois, acolher a alegação de insuficiência probatória.

Seguindo, alega a defesa ter o réu agido acobertado pela descriminante do erro tipo.

A hipótese legal aludida pela defesa tem previsão no artigo 20 do Código Penal, que assim dispõe:

Erro sobre elementos do tipo

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

Descriminantes putativas

§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.

Das disposições normativas em destaque, conclui-se que tem lugar a referida descriminante quando o agente pratica uma conduta descrita como crime, acreditando ter agido licitamente com base em uma percepção equivocada da realidade. Nessas circunstâncias não há crime, porquanto excluído o dolo da ação.

Na espécie, todavia, impossível visualizar situação em que o apelante pudesse crer estar agindo licitamente, na medida em que contou com o auxílio de testemunhas que mentiram para que restasse configurada, falsamente, a situação fática necessária à lavratura dos atos cartorários questionados.

Em verdade, consta do feito depoimentos prestado na esfera policial por José Antônio Viana, Ademar Schreider e Aliete Penha da Vitória dos Anjos, os quais admitem ter recebido valores para prestar depoimentos em favor do apelante, com a finalidade de que restasse configurada, fraudulentamente, a situação de união estável entre o apelante e a falecida Angelina Sacht.

Na mesma linha, compreensão da douta Procuradoria de Justiça:

Posto isto, no que tange ao argumento de incorreu em erro de tipo, diante de tudo quanto exposto verifica-se incompatível com a realidade exposta nos autos, que é de o réu possuía plena consciência da conduta praticada, tanto é que enganou pessoas em seu favor para que elas assinassem como testemunhas na escritura de união estável que foi lavrada após à morte de Angelina. Logo, não há que se falar em absolvição por erro de tipo, tendo em vista a comprovação da prática do crime de estelionato por parte do Recorrente.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)